Tribunal: TJMT
Processo: 1013795-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013795-10.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PLANOS DE SAÚDE]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ROSINETE MARIA DE ARAUJO - CPF: 832.001.691-68 (AGRAVADO), A. F. A. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU A COBRANÇA – PREVISÃO DA COPARTICIPAÇÃO NO CONTRATO – DECISÃO JUDICIAL EM VIGOR GANTANTINDO CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO
- DECISÃO
MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.o 9.656/98) é expressão de lei.

Na hipótese, embora não haja demonstração de abusividade na cobrança da coparticipação pela usuária, está em vigor decisão judicial que lhe garante o custeio integral do tratamento. Assim, até a instrução do feito principal e produção de prova em contrário, deve ser mantida a decisão desafiada.

R E L A T ÓR I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade da Coparticipação
n.o 1021573-05.2022.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência vindicada por
A.F.A.C.,
representada por sua genitora ROSINETE MARIA DE ARAÚJO.

Inconformada, a Cooperativa Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que a cobrança de coparticipação é legítima, pois está assegurada por cláusula contratual vigente e tem reconhecimento unânime na jurisprudência.

Segue argumentando que no plano de saúde contratado na modalidade de coparticipação, o consumidor divide com a operadora os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo, sempre que utilizar os serviços.

Aduz que a cobrança de coparticipação visa o equilíbrio contratual e está prevista na Lei 9.656/98, bem como na Resolução Normativa n.o 465/2021.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 135318657).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar Contraminuta, conforme certidão de ID. 139175158.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 139592698).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Ressai do caderno processual que a Agravada
A.F.A.C.,
representada por sua genitora ROSINETE MARIA DE ARAÚJO, ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade da Coparticipação
em face da Agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Segundo o que consta dos autos, a criança A.F.A.C. é beneficiária do plano de saúde denominado “UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob número 0560113649000025 (ID 131716154).

A Agravada foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84) e necessitou buscar, via judicial, o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico.

Por força da decisão liminar proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação n.o 1033192-63.2021.8.11.0041, a Agravante foi compelida a custear o tratamento à Agravada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil,
defiro o pedido de tutela de urgência
, para determinar que, no prazo de 15 dias, a requerida autorize e
custeie integralmente
todo o tratamento multidisciplinar de que a autora necessita, na quantidade e pelo tempo necessário, conforme
laudo médico
anexado no ID 66173880.

Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

A Agravada asseverou que as cobranças das mensalidades do plano de saúde mantiveram dentro da normalidade e compatíveis com o que sempre foi cobrado pela Operadora Agravante até o mês de novembro/2021.

No entanto, foi surpreendida com a fatura do mês de dezembro/2021 no valor de R$ 2.037,49 (dois mil e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos)

referente à coparticipação.

Afirmou que efetuou o pagamento da parcela de dezembro/2021 no mês de abril/2022.

Seguiu argumentando que as cobranças continuaram em relação aos meses de janeiro até maio de 2022, totalizando o montante de R$ 19.810,00 (dezenove mil oitocentos e dez reais).

Por fim, aduziu que o tratamento é imprescindível e que, em caso de suspensão do atendimento, estará sujeita a graves regressões neurológicas, comportamentais e motoras que já foram conquistadas com o tratamento.

Diante disso, formulou pedido de tutela de urgência para que a Agravante suspenda a cobrança da coparticipação que entende ser indevida, bem como o restabelecimento do plano de saúde.

A Juíza singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da cobrança das faturas relativas à coparticipação e reativação do plano de saúde, nos seguintes termos:

“1) restabeleça o Plano de Saúde em favor da requerente ANA FERNANDA ARAUJO CAMARÃO, permitindo que esta última continue os tratamentos e terapias de que necessita;

2) suspenda a cobrança da coparticipação sobre as faturas dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e junho de 2022;

3) se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o final desta lide, possibilitando, que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que possa ser adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação; e

4) se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação
. ”
(ID.89516310- Ação Principal)

Em face dessa decisão, a Agravante interpôs
o vertente
Recurso.

Convém ressaltar que este recurso está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

O ponto nodal da controvérsia gira em torno da possibilidade de cobrança da cota de coparticipação pela Operadora Agravante na situação tratada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade da Coparticipação.

No “Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA” anexado no ID. 135077672, pág. 37/38 consta na Cláusula XVIII – PREÇOS, item “18.2”, que além da mensalidade, incumbe ao usuário o pagamento da contribuição de 30% (trinta por cento) por procedimento executado,
verbis
:

18.3 – O valor pago em
co-participação
não será abatido do valor referente à mensalidade do plano, nem isenta o cliente do pagamento da mesma, mesmo nos casos em que este valor supere o valor da contraprestação mensal.

A Lei 9.656/98, em seu art. 16, inciso VIII, autoriza o regime de coparticipação para todo tipo de despesa com assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que haja previsão expressa no contrato.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja me montante fixo, até mesmo porque “percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário” (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de lei
(STJ –
AgInt
no
REsp
: 1938146/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/09/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/09/2021).

(...) Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei
n.°
9.656/98) é expressão de lei. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados
(
REsp
1.848.372/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/02/2021,
DJe
11/03/2021).

No entanto, na situação em exame entendo que, ao menos nesta fase preambular do processo, embora haja previsão contratual do regime de coparticipação, até prova escorreita a ser produzida durante a instrução processual,
não há
como reconhecer a existência de ilegalidade na decisão recorrida
se o beneficiário obteve a tutela jurisdicional para lhe garantir integralmente o tratamento,
consoante trecho da sentença
supra transcrito
.

Repito: na hipótese dos autos, nesta fase do processo principal, não haja como falar em abusividade na cobrança da coparticipação, eis que, inobstante prevista no contrato, há decisão judicial em vigor que garante à criança Agravada o custeio integral do tratamento indicado pelo médico, o que leva à manutenção da decisão atacada.

Feitas essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso, e mantenho intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Neste caso, trata-se de uma ação que visa justamente ação declarar a inexistência de débito e reconhecer a inaplicabilidade da coparticipação, tendo o juiz concedeu a tutela em favor da parte autora.

Desse modo, peço vênia a Vossa Excelência, sigo a Recomendação no 134 do CNJ, de 19 de setembro de 2022, para prestigiar o precedente do
Tema 1032

julgado como recurso repetitivo pelo STJ, para reformar a decisão recorrida, objeto deste agravo de instrumento, a fim de indeferir a tutela de urgência para manter a coparticipação na forma contratada, por absoluta ausência de abusividade.

Portanto, peço imensas vênias à eminente relatora para
dar provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pretendida pela parte autora.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora, porque a decisão contemplou a questão nuclear da coparticipação, embora com as particularidades apontadas pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022